Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-69.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001888-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON OLIVEIRA NOVACK - CPF: 735.217.361-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001888-69.2021.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): WELLINGTON OLIVEIRA NOVACK

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDCA – PROCURAÇÃO ASSINADA PELA PROMOVENTE AUTORIZANDO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UC – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de procuração assinada pela promovente, autorizando a transferência da UC que originou os débitos inscritos, acompanhados de documentos pessoais, comprova a relação jurídica entre as partes.

Dando respaldo às alegações da concessionária, a parte promovente juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive em relação à condenação ao pedido contraposto, bem como a condenação a litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, bem como condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 645,35, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

REJEITO as preliminares arguidas;

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que as provas juntadas em contestação são estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirma que desconhece a dívida, uma vez que não contratou os serviços mencionados, muito menos concorreu para com sua participação, restando prejudicado ao ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de procuração assinada pela promovente autorizando a transferência da UC que originou o débito inscrito para nome de terceiro.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente.

A parte promovente não impugnou especificamente o documento durante a fase probatória.

Outrossim, dando respaldo às alegações da concessionária, ressalto que a parte promovente juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Gilbeto Oliveira Silva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Assim, de todo modo, não haveria que se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante a comprovação da existência de relação jurídica, inexiste ato ilícito praticado pela promovida ao inscrever o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, acertada a sentença quanto à improcedência da pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022